Tribunal: TJES
Processo: 5014465-88.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014465-88.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA ZILA VIEIRA COUTINHO
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014465-88.2023.8.08.0012

RECORRENTE: ADRIANA ZILA VIEIRA COUTINHO

RECORRIDO: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA; TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. EVANDRO JOSÉ RAMOS FERREIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO. PRODUTO COM DEFEITO. SOLICITAÇÃO DE TROCA REALIZADO SOMENTE NO CONTEXTO RECURSAL. PEDIDO EXPRESSO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR DO APARELHO NA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória movida por
ADRIANA ZILA VIEIRA COUTINHO
em face de
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA; TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Narra a autora, em síntese, que no dia 09/05/2023 comprou com o 2º requerido um aparelho de celular da
Samsung
e por se tratar de um produto de mostruário, recebeu 50% de desconto. Aduz, ainda, que foi informada pela 2ª requerida que teria 90 dias de garantia pela loja e 01 ano de garantia pela fabricante (1ª requerida). Relata que, após uma semana, o aparelho começou a apresentar defeitos, e levou na 2ª requerida, a qual consertou. Porém, depois, outros problemas surgiram e lhe foi cobrado o valor de R$ 60,00 para o serviço a ser prestado, tendo a autora se recusado a pagar. A requerente junta aos autos protocolos de atendimentos, nota fiscal e reclamação junto ao Procon. Por fim, requer a condenação das rés na restituição do valor pago pelo celular, bem como indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 9147699), a requerida SAMSUNG apresentou defesa arguindo preliminares de impugnação ao valor da causa, e de incompetência absoluta do juizado especial por necessidade de perícia no aparelho, eis que já esgotado o prazo da garantia e inépcia da inicial. No mérito, sustenta a decadência do direito da autora, uma vez que a ação foi ajuizada após o prazo de 90 dias do art. 26, II, CDC. Ao fim, pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Na contestação (ID. 9147717), da requerida
TELEFÔNICA BRASIL S., esta.
alegou, em sede de preliminar, incompetência absoluta do juizado especial por necessidade de perícia e complexidade da causa. E no mérito, argumentou pela ausência de sua responsabilidade em virtude do fabricante do aparelho celular estar claramente identificado, conforme excludente de responsabilidade prevista no artigo 13 do CDC. Pede pela improcedência dos pedidos autorais.

A sentença (ID. 9147734) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Ante o exposto,
julgo procedente
a pretensão autoral

para condenar as rés na
restituição do valor pago pelo aparelho R$ 324,00
, bem como no pagamento de R$
500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais
, corrigidos monetariamente (Súmula nº 362 do STJ), e acrescidos de juros moratórios legais a partir da data de publicação desta sentença.”

A parte autora interpôs Recurso inominado (ID. 9147749) alegando que em sede de petição inicial, requereu a substituição do produto por outro da mesma espécie e não a restituição do valor pago pelo mesmo, conforme disposto pelo art. 18, inciso I do CPC. Por fim, requer que seja majorado o valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo de piso, haja vista que entende que o valor fixado é irrisório frente aos danos causados à parte autora.

A ré TELEFÔNICA BRASIL S/A apresentou contrarrazões (ID. 9147754) pugnando pela manutenção da sentença guerreada.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Compulsando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença ora guerreada.

Inicialmente, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

In casu
, narra a parte autora que
comprou com o 2º requerido um aparelho de celular
e que,
após uma semana, o aparelho começou a apresentar defeitos, os quais não foram resolvidos de forma definitiva pela parte recorrida.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:
“O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Além disso, é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser o consumidor hipossuficiente diante da empresa. Por conseguinte, era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais.

Inicialmente, o ora Recorrente aduz, em seu recurso, que realizou pedido no sentido de que a parte recorrida realizasse a substituição do produto adquirido
por outro da mesma espécie e não a restituição do valor pago pelo mesmo, conforme disposto pelo art. 18, inciso I do CPC e não a restituição do valor pago pelo mesmo
, entretanto, verifico que o referido pedido se deu de forma clara somente no contexto recursal, ultrapassada a fase instrutória, tenho que observar que tal situação configura inovação à lide, e por isso, há impossibilidade de apreciação da tese.

Assim, acompanhando o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inovação recursal é vedada em razão da preclusão consumativa, torna-se incabível a análise do argumento exposto somente em sede recursal. Nesse sentido são os julgados:

PROCESSUAL CIVIL - PRESCRIÇÃO - VÍCIO ALEGADO SOMENTE EM RECURSO INTEGRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - 1- Na hipótese dos autos, nota-se que a parte pretende que a questão referente à prescrição seja analisada sob o argumento de que tal matéria de ordem pública foi suscitada quando da interposição de Embargos de Declaração na instância a quo.
2- Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em Embargos Declaratórios, caso não apresentados no momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo.
3- Agravo Interno não provido. (STJ - AGInt-REsp 1779489/CE - 2ª T. - Rel. Min. Herman Benjamin - DJe 18.10.2019 )

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ACORDÃO IMPUGNADO - FUNDAMENTO NÃO ATACADO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - 1- Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3). 2- Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido.
3- A inclusão de novo argumento para a reforma do acórdão em sede de agravo interno configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa.
4- Agravo interno desprovido. (STJ - AGInt-AG-REsp 772740/MG - (2015/0216633-1) - 1ª T. - Rel. Gurgel de Faria - DJe 08.09.2020 )

Acerca dos danos morais, entendo que assiste razão à recorrente. Não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela autora quando se viu impedida de utilizar o produto adquirido.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Neste sentido, levando em consideração à conduta da Recorrida, os danos suportados pela parte Recorrente, decorrentes da falha na prestação dos serviços da Recorrida, entendo o valor arbitrado merece ser majorado para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento
, que atenderá suficientemente às necessidades do caso, além de estar de acordo com os parâmetros fixados por essa Turma em casos semelhantes.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo se mostra irrisório frente ao caso concreto em análise, entendo por bem majorá-lo.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença ora guerreada para
CONDENAR
a ora recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)